Tribunal: TJBA
Processo: 0071222-06.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071222-06.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOEMIA DE MENESES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, INGRID PEREIRA DE SOUSA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, INGRID PEREIRA DE SOUSA, WILKER CAMPOS CHAGAS, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

A12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelações cíveis interpostas por GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL e NOEMIA DE MENESES OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido de cobertura de tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, fixando honorários advocatícios de sucumbência em valor fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As controvérsias cingem-se a (i) saber se é devida a cobertura do tratamento pleiteado, ainda que não expressamente previsto no rol da ANS, considerando-se as peculiaridades do caso concreto; e (ii) a forma de fixação dos honorários advocatícios, se por equidade ou percentual sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Afastou-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela GEAP, em atenção ao robusto lastro probatório constituído pelos laudos médicos apresentados observado que são capazes de satisfazer o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de constituição de nova prova por através da pericial judicial. No mérito, entendeu-se que a negativa de cobertura baseada exclusivamente no rol da ANS e em cláusulas contratuais restritivas afronta os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), sobretudo diante da gravidade do quadro clínico da autora e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes oferecidas pela ré. Ainda que a GEAP seja entidade de autogestão, tal condição não afasta sua obrigação de garantir tratamento adequado à saúde de seus associados. No tocante aos honorários advocatícios, reconheceu-se que a fixação por equidade é medida excepcional (art. 85, § 8º, CPC), devendo ser aplicada a regra geral de fixação em percentual sobre o proveito econômico, o qual é mensurável, impondo-se a majoração para 15%.

IV. DISPOSITIVO: Recurso da GEAP desprovido. Recurso da autora provido para fixar percentual e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0071222-06.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante NOEMIA DE MENESES OLIVEIRA e outros e como apelada GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NOEMIA DE MENESES OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA